Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0001550-24.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE DINÁ ROCHA contra a sentença da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB), relativa a expurgos inflacionários do Plano Collor II. Na petição inicial, Diná Rocha requereu o pagamento da diferença entre o índice utilizado para correção monetária dos valores depositados em sua caderneta de poupança (TR) e o BTN ou, alternativamente, o IPC referente a janeiro de 1991. O juízo julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, o autor/apelante sustenta que: 1) não foi apreciado o seu pedido de exibição dos extratos bancários; 2) o ônus da prova deve ser invertido; 3) a nova regra de atualização monetária só poderia incidir a partir de fevereiro de 1991, não em janeiro; 4) a jurisprudência é favorável à sua pretensão. Requer a cassação da sentença para determinação da exibição de documentos e prosseguimento do processo ou, alternativamente, a reforma, para procedência dos pedidos iniciais. Processo suspenso em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no AI 754745/SP (ID 8895192). Espólio habilitado (ID 33018905). Na petição de ID 34340616, o apelante informou ter se habilitado no "Portal de Acordo Planos Econômicos", protocolo HAB-070-20220411-00457338, mas o pleito estava pendente de análise pela instituição financeira, a qual se mostrou inclinada à uma composição amigável (ID 34958309/ 35059810). No despacho de ID 35371751, o banco foi intimado para dizer se houve conclusão do acordo extrajudicial, ou ao menos início das tratativas, mas permaneceu em silêncio (ID 36373792). A secretaria, por sua vez, em resposta à indagação se “existe algum mutirão de adesão ao acordo dos planos econômicos e/ou fórum de conciliação virtual”, juntou resposta no ID 35412499: atualmente não há mutirão de conciliação para esses casos, mas o “NUPEMEC e suas unidades vinculadas permanecem à disposição desta e. Corte para o tratamento dos conflitos passíveis de serem abordados por meio da conciliação e da mediação, nos termos das diretrizes sedimentadas na Resolução no 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. se mostrou disponível para tanto.” O espólio/apelante, intimado para informar se foi concluído o acordo, via portal digital, ou se foram iniciadas as tratativas, informou que a situação permanece a mesma: pendente de análise pela instituição financeira (ID 36422973/36600525). O banco apelado, a despeito de ser novamente intimado para fornecer os meios de comunicação pelos quais o apelante pode entrar em contato, novamente permaneceu inerte (ID 36727098/37476568). Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". O exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio, nesta instância recursal, indica possibilidade de realizar mediação de modo a colocar fim ao conflito. Por esse motivo, foi designada a audiência de conciliação para o dia 17/8/2022, às 16h, com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC (ID 37548311). O banco peticiona para requerer o cancelamento da audiência, diante da ausência de uma proposta de acordo (ID 38227824). A ausência de proposto de acordo não é justificativa para o cancelamento da audiência. Indefiro o pedido. A Portaria Conjunta no 106 de 12/8/2022 determinou que o expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na semana dos dias 15 a 26 de agosto de 2022, ocorra de forma remota, diante da necessidade de formatação dos computadores das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus, em atenção às medidas de contenção de cibersegurança, em curso no tribunal desde 31 de julho de 2022. Desse modo, cancelo a audiência de conciliação prevista para o dia 17/8/2022 e remarco-a para o dia 21/9/2022, às 16h, no meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406). Intimem-se as partes, em caráter de urgência, do local, dia e hora da nova designação da audiência de conciliação com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator